Tribunal: TCU
Processo: 045.436/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nos termos do Plano Anual de Fiscalização e Controle - PAFC/2021, com o objetivo de acompanhar as ações a serem empreendidas pela Anatel e Ministério das Comunicações no campo da qualidade da internet e na inclusão digital da população brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, que tratam de proposta de Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) de realização de fiscalização com o objetivo de acompanhar as ações a serem empreendidas pela Agência Nacional de Telecomunicações e Ministério das Comunicações, no campo da qualidade da internet e da inclusão digital da população brasileira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. determinar à Segecex que, juntamente com a SeinfraCom, adote as medidas necessárias à inclusão no plano de fiscalização de auditoria operacional para avaliar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações quanto aos compromissos de investimentos acordados em diversos instrumentos regulatórios e sua aderência às políticas públicas do setor, a exemplo da política de ampliação do acesso à banda larga, com qualidade e velocidade adequados, e da política de inclusão digital da sociedade brasileira, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 232, inciso III, e 241 do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 14, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. autorizar a prorrogação de prazo para atendimento da presente solicitação do Congresso Nacional até 9/12/2022, excepcionalmente, tendo em vista a complexidade, materialidade e a abrangência dos temas abordados, de acordo com o art. 12 c/c o art. 15, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) e ao Deputado Áureo Ribeiro que, nos termos do art. 14, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008, tão logo a fiscalização seja apreciada pelo Tribunal, o respectivo acórdão acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, será enviado à CFFC.